Tribunal: TJDFT
Processo: 0733179-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0733179-77.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: FREDERICO ARAUJO OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeitos suspenviso, interposto por FREDERICO ARAUJO OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos que ajuizara em face do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0706771-92.2021.8.07.0018), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fins de retirada do nome do autor da Dívida Ativa, fornecimento de certidão de regularidade fiscal e de participação no programa Nota Legal. Em resumo, diz o agravante que demonstrou suficientemente os requisitos legais exigíveis para a tutela de urgência requerida na inicial da ação, comprovando-se a prescrição alegada dos créditos relativos ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), ao passo que o Distrito Federal não se manifestou sobre o pedido liminar, embora intimado para tanto. Aponta os prejuízos decorrentes da inscrição de tais créditos em Dívida Ativa e pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da medida liminar pretendida, em que pese à discussão em torno da prescrição do crédito tributário, constando da decisão impugnada os seguintes fundamentos: O requerente informa em sua peça inicial que o fato gerador do ITBI se deu em 15/06/2010, com a transferência de 6 imóveis particulares ao patrimônio de sua empresa. Relata que os lançamentos dos débitos foram feitos em 2013, considerando, assim, com o lapso temporal de 5 (cinco) anos da data da constituição definitiva do imposto, o amparo pelo instituto da prescrição / decadência. Contudo, a meu aviso, a prejudicial de mérito aventada necessita de uma análise acurada, com a necessária dilação probatória, aferindo-se a legitimidade dos documentos fiscais acostados aos autos, bem como da regularidade da atuação fiscalizatória. Além disso, os atos administrativos gozam da presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Por outro lado, neste estreito âmbito preliminar, não vejo suficientemente demonstrado que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, além dos já descritos nos autos, de modo que a matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, após a regular tramitação do agravo, com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 25 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator